Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705184-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ADEMIR FAUSTINO, ADMILSON FAUSTINO, ALTAIR FAUSTINO SOBRINHO, DEUZA FAUSTINO ROSA, IVAN FAUSTINO, MARIA LUCIA FAUSTINO DE ANDRADE, NEUSA FAUSTINO DE JESUS, SANDERLEY RODRIGUES, SILVIA RODRIGUES FERREIRA, THELMA FAUSTINO DE ALVARENGA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 53916977, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome de advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961, feito pela parte agravante em ID 55337564, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031